Tribunal: TJPA
Processo: 0000080-42.2012.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 15 DA LEI 10.826/2003 (DISPARO DE ARMA DE FOGO) ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstâncias, aplicando pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Não há que se falar em reforma da pena se foi devidamente aplicada, proporcional aos fatos, próximo do mínimo legal e dentro dos parâmetros legais.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
APELANTE:
ELCIO CARLOS GOMES REZENDE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Maria Célia Filocreão Gonçalves RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000080-42.2012.8.14.0045
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 15 DA LEI 10.826/2003 (DISPARO DE ARMA DE FOGO) - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstâncias, aplicando pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Não há que se falar em reforma da pena se foi devidamente aplicada, proporcional aos fatos, próximo do mínimo legal e dentro dos parâmetros legais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
APELANTE:
ELCIO CARLOS GOMES REZENDE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Maria Célia Filocreão Gonçalves RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000080-42.2012.8.14.0045
R e l a t ó r i o

ELCIO CARLOS GOMES REZENDE
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Redenção que o condenou pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003.

Consta na denúncia que no dia 11.01.2012, após uma discussão familiar, o acusado ameaçou de morte seu pai, o sr. Deoclecino Gomes Marçal. A vítima tentou conversar com o acusado no momento, no entanto, as ameaças continuaram e o acusado pegou uma espingarda calibre 22 e efetuou um disparo contra seu pai que por circunstâncias alheias a sua vontade não atingiu a vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, embora tenha sido denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II ambos do CPB, o Conselho de Sentença entendeu e condenou Elcio Carlos Gomes Rezende pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003 a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, a qual foi substituída por restritiva de direitos.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e circunstâncias, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de
reprovabilidade da conduta.

Assim, diante das especificidades dos fatos e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, a pena base fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, é proporcional, próximo do mínimo legal e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma, se devidamente aplicada.

Ressalte-se que a pena restou fixada definitivamente ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA